Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO VEÍCULO. RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DO AUTOMÓVEL E DE FINANCIAMENTO. CABIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ E DA CURADORIA DE AUSENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas pelas rés contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por adquirente de veículo usado, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para decretar a resolução do contrato de compra e venda e de financiamento do automóvel objeto de discussão nos autos, com retorno das partes contratantes ao estado anterior, bem como para condenar a concessionária ré, ora apelante, e o réu Fagner Cipriano de Almeida, ora apelado e intermediador do negócio, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. À luz dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC, a concessionária de automóveis ré, ora apelante, e a instituição financeira titular do financiamento bancário tomado para aquisição do bem pelo autor, ora apelado, são partes legítimas para figurarem no polo passivo de ação por meio da qual o consumidor pretende sua reparação civil por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de veículo. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam rejeitadas.
3. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que "Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente (...)" (REsp 1406245/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021). Desse modo, observado o inadimplemento contratual por parte dos réus, consubstanciado no atraso injustificado na entrega de veículo adquirido pelo autor, ora apelado, afigura-se cabível a resolução dos contratos de compra e venda e de financiamento bancário firmados pelo consumidor, com retorno dos contratantes ao estado anterior, mediante devolução dos valores desembolsados pelo adquirente para aquisição do reportado bem.
4. O atraso injustificado na entrega do veículo adquirido pelo autor, ora apelado, sem maiores desdobramentos, não tem aptidão, por si só, de lesionar quaisquer dos direitos de personalidade do adquirente, por configurar simples inadimplemento contratual. Cabível, portanto, a reforma parcial da r. sentença, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Recursos da instituição financeira ré e da Curadoria de Ausentes conhecidos e desprovidos. Recurso da concessionária de veículos ré conhecido e parcialmente provido.